Tribunal: STF
Processo: HC 223685
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-26
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 793.184/MT. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado em razão da prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, §4º, IV, da Lei 12.850/2013) e lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/98). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que denegou a ordem. 



    Impetrou-se novo writ, ocasião em que o pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator no Superior Tribunal de Justiça, em decisão assim fundamentada: 



    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência, senão vejamos. 



    No caso, o Juiz de primeiro grau destacou que (e-STJ fls.194/199 e 201/202): 



    Conforme se verifica dos autos foi representada pela Prisão Preventiva e outras medidas criminais, em desfavor do requerente e outros, em virtude da investigação policial iniciada nos autos do Inquérito Policial nº 2021.0043551-DRE/DRCOR/SR/PF/MT (autos nº 1010381- 09.2021.8.11.0042), processados nestes autos, cujos elementos indicariam a existência de Organização Criminosa estabelecida para o Tráfico de Drogas sistêmico e, ainda, a Lavagem de Dinheiro proveniente da traficância. 



    As investigações concluíram que supostamente o acusado JOHNNY LUIZ SANTOS e MARIELLA (esposa) constituíram empresas voltadas ao ramo de transporte, sendo elas, respectivamente, M. C. O. Transporte, com patrimônio avaliado em R$ 8.899.474,00 (oito milhões oitocentos e noventa e nove mil quatrocentos e setenta e quatro reais), e a empresa M. C. LOG Transporte, como patrimônio avaliado em R$ 3.144.805,00 (três milhões cento e quarenta e quatro mil oitocentos e cinco reais). 



    Extrai-se dos autos que JOHNNY seria um ex-funcionário de TIAGO BALEIA no Posto Jumbo, não havendo, aparentemente, em sua vida pregressa qualquer embasamento que justificasse a constituição de empresa com vultoso patrimônio. Da mesma forma, MARIELLA teria a demonstração de ganhos ínfimos, totalmente divergentes com o porte da empresa registrada em seu nome. O pedido foi secundado pelo Ministério Público e deferido por este Juízo. O cumprimento da ordem de Prisão Preventiva em face do requerente ocorreu em 16/05/2022, estando enclausurado desde então. Em que pese o esforço da defesa no seu argumento, para estancar a prisão decretada em desfavor do acusado JOHNNY LUIZ SANTOS e MARIELLA, anoto que não assiste razão a defesa. 



    Explico. Em apertada síntese, na ocasião da decretação da prisão, restou constatado a materialidade e os indícios suficientes de autoria de que o requerente e outros acusados, em tese, integrariam uma Organização Criminosa dedicada ao Tráfico de Drogas, cujos rendimentos desaguam em um esquema complexo e refinado de Lavagem de Dinheiro. Observa-se que a Prisão Preventiva em desfavor do acusado foi decretada sob fundamento de se garantir a ordem pública, haja vista a gravidade dos delitos supostamente praticados, precipuamente de integrar Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro, pelo qual foi denunciado nos autos da Ação Penal nº. 1010381-09.2021.8.11.0042 “diga-se de passagem” por cinco vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal. 



    Como é cediço a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de Organização Criminosa (RHC n. 122.182, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/8/2014). E, ainda, a constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o acusado exerce função relevante em Organização Criminosa com “alto grau de organização interna e divisão de tarefas entre seus membros” (STJ, HC 458.884/SP; HC 516.438/RJ; RHC 118.604/RJ; HC 521.438). 



    [...] Com efeito, a segregação cautelar ainda se faz necessária para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, supostamente o referido acusado é integrante de Organização Criminosa, voltada para prática do delito de tráfico de drogas e, especialmente, promovendo a lavagem de dinheiro (milhões de reais) proveniente do Tráfico de Drogas. Diante dos elementos constantes dos autos demonstra que a Prisão Preventiva ainda se mostra imprescindível diante da gravidade dos crimes e do risco concreto de reiteração criminosa, sendo crível estabelecer que se permanecer solto e com livre acesso ao patrimônio tido como de origem ilícita, poderá causar embaraço a instrução criminal. 



    Destarte, para que haja revisão de uma Prisão Preventiva ou a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas, após já analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão cautelar, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum fato novo, o que não ocorreu no caso. [...] 



    Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para aferir a existência de constrangimento ilegal. Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de dezembro de 2022. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente